Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729084-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCELIO DE ALMEIDA ARARUNA AGRAVADO: LEONILSON ALVES DE ARAUJO DECISÃO 1. JUSCELIO DE ALMEIDA ARARUNA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 240288038, autos originários) proferida em cumprimento de sentença proposto contra LEONILSON ALVES DE ARAÚJO, que indeferiu o pedido do exequente, nos seguintes termos: “O exequente requereu o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD e SNIPER (ID 236573978). Tal funcionalidade produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, tenho pela ineficiência da pesquisa a caso em comento. Quanto ao SISBAJUD, impende esclarecer, no entanto, que, já consta pesquisa realizada recentemente em 21/06/2023 (id. 162994674) com repetição programada ("teimosinha") sem sucesso conforme id. 162994674. Saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). (Grifo não-original). Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório. Intime-se.” 2. O agravante-exequente sustenta (id. 74095182) que a r. decisão agravada é omissa quanto à necessidade de busca e apreensão do veículo negociado e inadimplido e a penhora de bens residenciais, o que compromete o contraditório, a efetividade da tutela jurisdicional, a finalidade da execução e a vedação ao retrocesso do processo executivo. 3. Afirma que o veículo está na posse do executado-agravado, mesmo após o inadimplemento do acordo homologado judicialmente, e esse bem representa a principal garantia da execução. 4. Ressalta o dever do Judiciário de se utilizar de todos os meios necessários, ainda que atípicos, para garantir a satisfação da tutela jurisdicional. 5. Ao final, requer: "1. À concessão, liminarmente e inaltera pars, para determinar, desde já, a imediata medida de busca e apreensão do veículo negociado e inadimplido, garantindo a preservação dos direitos creditórios do Agravante, conforme artigo 300 e seguintes do CPC; 2. A confirmação, ao final, da medida liminar, reformando a decisão agravada, bem como para que sejam deferidas, também, as diligências complementares relacionadas a pesquisas obteníveis via SISBAJUD ou SNIPER, e penhora dos bens residenciais, reconhecida sua possibilidade prática para o caso." 6. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante-exequente (id. 51377335, autos originários). 7. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 74140534). 8. Dispensada a intimação do agravado-executado, sem Advogado constituído no processo originário. 9. Intimado para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica (id. 75352583), o agravante-exequente se manteve silente (id. 75930577). 10. É o relatório. Decido. 11. De plano, convém salientar que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada apenas ao que foi objeto de análise pela r. decisão agravada. Assim, em que pese a busca e apreensão e a penhora de bens residenciais tenham sido postuladas na petição (id. 236573978, autos originários) que ensejou a r. decisão agravada, não foram objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau e não podem ser analisadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. É preciso frisar que o postulante sequer opôs embargos de declaração na origem para sanar a aludida omissão, por conseguinte, não se considera a matéria devolvida a este Tribunal. 12. A lei processual civil exige que a apelação contenha a exposição do fato e do direito, art. 1.016, inc. II, do CPC/2015. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 13. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 14. Na demanda, a r. decisão agravada (id. 240288038, autos originários) indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisa Bacen Jud e Sniper ao assentar, em suma, a ineficiência deste na demanda e a realização de consulta infrutífera anterior àquele sistema. 15. Nas razões do agravo de instrumento (id. 74095182), o exequente se limita a defender a busca e apreensão do veículo objeto do contrato e, de modo genérico, a arguir a necessidade de adoção de modos de constrição de bens do devedor, ainda que atípicos. 16. Assim, os fundamentos do agravo de instrumento não impugnam as razões de decidir expostas na r. decisão agravada. Em consequência, o recurso do exequente não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido. 17. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 18. Intimem-se. 19. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora